Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004107-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (PACIENTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, CLEYSON BATISTA DA SILVA
PACIENTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS - HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva
. Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar. Precedente.

“(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício,
conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP
. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). (...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004107-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, CLEYSON BATISTA DA SILVA
PACIENTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
MARISSANDRA ALVES COIMBRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Aduz, ainda, que
“o Supremo Tribunal Federal no JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641, ORIENTOU OS JUÍZES E TRIBUNAIS NO SENTIDO DE QUE EM REGRA, É CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR A PRESAS QUE ESTEJAM GESTANTES OU SEJAM MÃES DE CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS (...) como forma de dar observância à teoria da proteção integral e ao princípio da prioridade da primeira infância (...)”.

Por fim, o impetrante postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Indeferi o pedido de liminar, id. n.
79433971.

As informações de praxe foram apresentadas (ID
79939483 ), noticiando o juízo a quo, que
“
determinou a realização de estudo psicossocial no endereço da paciente, fixando o prazo de 72 (setenta e duas horas) para a sua realização.”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID.
81646466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, CLEYSON BATISTA DA SILVA
PACIENTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Pois bem. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, e pela sua reiteração delitiva, pois
responde uma outra ação penal por furto qualificado,
bem como negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, entendeu:

“ (...) que o simples fato da autuada possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos. Ademais disso, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a presença da genitora seria imprescindível para os cuidados da criança, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos (...)”
id. n. 79378498.

Após o estudo psicossocial ter sido juntado aos autos, o juízo
a quo
, novamente,
indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
consoante inteiro teor da decisão,
in verbis
:

“
Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em favor da acusada MARISSANDRA ALVES COIMBRA. Em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que denunciada é indispensável para o sustento e criação de seus filhos.

(...)

Dessume-se dos autos a polícia civil teria identificado uma traficante, conhecida como Marissandra Alves Coimbra, vulgo Mary, que supostamente possui dois endereços nesta cidade.

Uma das casas seria localizada na região do Bairro Lúcia Maggi e um endereço seria a casa de seu pai, situado no Bairro Conjunto São José.
Em monitoramento, os agentes teriam identificado que a autuada armazenava entorpecente na residência de seu pai, fazia entregas no Bairro Lúcia Maggi e utilizava o portão grande da lateral de sua residência.

A conduta da denunciada ocorria, em tese, na maioria das vezes, em período noturno.

Na data dos fatos, os policiais obtiveram informações de que a acusada estaria com drogas prontas para a entrega em sua casa, no Bairro Lúcia Maggi e estava armazenando droga, em um quarto trancado, na residência de seu pai.

Os policiais realizaram uma abordagem no imóvel situado no Bairro Lúcia Maggi.

Na residência, encontrava-se a denunciada, sua filha Jordana e seu primo Elson. Elson aguardava uma van para ir embora para Cuiabá.

Os policiais fizeram uma busca e apreenderam, em vários pontos da casa, porções de substância análoga à maconha.

Dentro da geladeira foi encontrada uma porção maior de droga, sendo que a maior parte dos entorpecentes estava dentro do quarto.

Os agentes foram até a residência do pai da acusada e fizeram busca no quarto que estava trancado, onde houve a apreensão de vários entorpecentes, com diversas embalagens plásticas.

A acusada teria dito aos policiais que além de vender, também usa droga.

Os policiais apreenderam uma balança de precisão, com resquícios de droga.

Conforme consta no laudo pericial de nº 200.2.04.2021.002312-01, houve a apreensão de doze porções de substância análoga à maconha, pesando 1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas); oito porções de substância análoga à maconha, pesando 0,090kg (noventa gramas); e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 1,80kg (um quilograma e oitocentas gramas).

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou que a autuada responde uma ação penal por furto qualificado, nos autos de nº 0014861-20.2017.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a acusada flagrados,
sobretudo do registro de natureza criminal, remontando existência de reiteração delitiva e a quantidade de entorpecente que foi apreendido
.

Foi realizado estudo psicossocial (id. 51603619), onde foi colhida as seguintes informações:

Realizamos entrevista com Sr. Coimbra 76 anos, genitor de Marissandra, Servidor Público Federal Aposentado, reside em casa própria, construção de alvenaria, servida de água e energia elétrica. (...) Relatou que sempre cuidou da filha, ofereceu educação, valores baseados em respeito, honestidade, no entanto a filha fez escolhas, sendo estas reprovadas pelo genitor. Verbalizou que Marissandra morava em sua companhia, decidiu morar sozinha, comprou uma casa para filha morar, ofertou uma moto para Marissandra levar a filha Jordana na escola, ofereceu a filha estudos pagou faculdade, requerida ingressou em diversos cursos do ensino superior, mas não concluiu. Requerida já esteve presa outras vezes, na segunda detenção cumpriu prisão domiciliar. Mencionou que a filha frequentava sua casa, as vezes adentrava a residência sem a presença do genitor, tinha livre acesso. Relatou que a filha guardou drogas em sua residência, sem o seu conhecimento. Relatou que durante as idas na casa da filha, presenciou fazendo uso de substância entorpecente (maconha), também presenciava pessoas estranhas na casa. Sra Marissandra tem quatro filhos, Gabriela 18 anos mora com avó paterna, dois dos filhos residem com genitor e avó paterna na cidade de Barra do Garças/MT, e Jordana de sete anos estava em sua companhia. Também tivemos contato com Sra Maria 55 anos, salgadeira, divorciada, tinha um filho que faleceu há dezessete anos em um acidente, trabalha em um restaurante, reside em casa própria, construção de alvenaria, servida de água e energia elétrica, a renda familiar corresponde aproximadamente um mil e oitocentos reais mensais, trabalha no período das 11:00 ás 19:00 hs, no período matutino fica em casa, também faz salgados para vender e auxiliar na renda. Na residência mora Maria, Gabriela, filho de Gabriela de três meses
e Jordana.

A criança Jordana está estudando, realiza os deveres e atividades em casa, Maria e Gabriela auxiliam, relatou que a criança não sabe ler e nem escrever, está oferecendo o melhor para auxiliar, ressaltou que a criança mostra-se teimosa, através de dialogo impõe limites
. Relatou que a neta Gabriela até completar oito anos de idade ficava na casa da genitora, casa da avó, após esta idade ficou definitivamente com Maria. Segundo sua fala a neta lhe deu muito trabalho envolvendo com amigos desaprovados pela avó, engravidou, o bisneto está com três meses de idade, está cuidando da neta, bisneto e Jordana. Mencionou que já cuidou de Jordana quando a criança tinha dois anos de idade e Marissandra esteve presa, a criança tem afinidades com Maria, considerando-a avó, é apegada. Enquanto trabalha Gabriela cuida do filho e da irmã, Maria relatou que no momento a neta está caseira tem cuidado do filho corretamente. Relatou que irá inscrever o neto na creche, com retorno das aulas, Gabriela irá procurar vaga, inserir no mercado de trabalho. Relatou que Marissandra sempre recebeu pensão da filha Gabriela, mas não repassou o dinheiro a Maria que cuida de Gabriela. Mencionou que Coimbra sempre ajudou a filha financeiramente, custeia as despesas para filha sair da detenção.

Ao final, o laudo concluiu:

Diante da realidade observou-se que Sr Coimbra é pessoa idônea, correto, sistemático, mesmo com as escolhas da filha, não abandona, deseja mudanças na postura de Marissandra que esta possa cuidar da filha, e lhe dar apoio na velhice. Sra Maria é pessoa trabalhadora, honesta, com bons sentimentos, acolheu Jordana, dedica afeto, cuidados, considerando-a como integrante da família, percebe-se que luta para manter o sustento de todos. Quanto a Marissandra se for concedida prisão domiciliar possa ser assistida, acompanhada, pois através do uso e comercialização de substância entorpecente expõe filha, o genitor.

O laudo apresentado atesta que os filhos da acusada residem com os avós, os quais promovem os cuidados e o sustento
. Há ainda apontamentos de que a denunciada recebia a pensão de alimentos da filha Gabriela, todavia, nunca repassou o dinheiro.
O laudo não trouxe elementos de que os cuidados da segregada são imprescindíveis aos seus filhos; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças
, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento de seus filhos. Posto isso, o Juízo mantém a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por MARISSANDRA ALVES COIMBRA (...)”

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de
1,305kg (um quilograma e trezentos e cinco gramas); oito porções de substância análoga à maconha
em poder da acusada, bem como por responder por outra ação penal pelo delito de
por furto qualificado.

Entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante
precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, proferido em 20/2/2018, que concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição"
(Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018.

Na ocasião, foram excetuados os casos de crimes praticados
a) mediante violência ou grave ameaça
;
b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nos termos do inciso V do art. 318 do CPP, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

Ademais, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Assim, a utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de mais de 3 kg de cocaína em poder da acusada, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de os delitos imputados à paciente - tráfico de drogas e uso de documento falso - não haverem sido cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra sua filha.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

(HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021)”

No caso em análise, não identifico a menção, pelo Juízo singular, as circunstâncias concretas que demonstrassem não ser recomendável a concessão da medida, com a indicação de dados que permitissem concluir que a suposta conduta ilícita oferecesse riscos à prole da paciente. Além disso, o ilícito imputado à acusada não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima sua filha.

Por tais razões,
em dissonância com o parecer Ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
MARISSANDRA ALVES COIMBRA
, por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a realização de audiência admonitória pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida,
se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021